Tribunal: TJMT
Processo: 1025143-50.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025143-50.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ PEREIRA - CPF: 173.981.691-91 (AGRAVANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE QUANTO À CONTRATAÇÃO E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
Havendo prova satisfatória da contratação do serviço de cartão de crédito, representada pela mídia de gravação telefônica e demais elementos complementares de prova, a pretensão à declaração de inexistência do débito, à invalidação da inscrição restritiva e ao pedido de indenização por dano moral supostamente sofrido, deve ser rejeitada. 2.
C
omprovada a contratação válida, e a utilização de serviços exclusivos de cartão de crédito, é legítima a cobrança das prestações ajustadas.
3.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
JORGE LUIZ PEREIRA
contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no

1025143-50.2021.8.11.0003, interposto nos autos da
ação “
Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no
1025143-50.2021.8.11.0003
)
ajuizada pelo agravante contra o BANCO CETELEM S.A., negou
provimento ao recurso interposto pelo autor, mantendo intocada a r. sentença apelada
(
cf. Id. no
158704675).

O
agravante
alega que “
a PARTE RECORRENTE nunca pretendeu realizar um EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO, mas sim um EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES; cujas diferenças são evidentes, sendo aquele muito mais nocivo ao consumidor
” e por conta disso, sustenta que faz juz ao pagamento de indenização por dano moral “
no patamar postulado na inicial (R$ 15.000,00)
” e material “
através o pagamento em dobro dos descontos apócrifos
”, pelo que pede
o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do
recurso
, para que seja
reformada a sentença apelada dando procedência aos pedidos formulados na inicial
(cf. Id. no 16172260).

O agravado

ofertou contrarrazões
junto ao
Id. no 164540655
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, o agravo interno não trouxe argumento fático ou jurídico novo acerca do tema recursal, nada diverso do que já foi apresentado nas razões da apelação, nada que, enfim, constitua crítica juridicamente apta a afastar o raciocínio exposto na decisão agravada, nem capaz de modificar o desfecho decisório ali assentado ao caso,
daí porque, até p
ara
evitar desnecessária repetição, transcrevo, abaixo, as razões da decisão aqui agravada
in verbis
:

O mérito da lide gira em torno de discussão quanto à validade do contrato firmado entre partes e instrumentalizado pela “
Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado
”, que contém completa qualificação dos dados pessoais do autor e a sua assinatura, acompanhado de cópias de seus documentos de identificação pessoal e comprovante de residência (cf. Id. no 151608613).

Ao enfrentar o mérito da causa, o MM. Juiz julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“
Na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova (art. 373, I, do CPC).

Em verdade, o causídico que patrocinou a demanda limitou-se a arguir que a autora sobrevive de seu benefício e não teria celebrado o empréstimo via cartão de crédito.

Contudo, restou demonstrado que a autora realizou o empréstimo via cartão de crédito, visto que a requerida juntou aos autos cópia do contrato firmado (Id. 68484863), na qual consta a assinatura da demandante, tal como aquela constante em seus documentos pessoais e procuração outorgada ao seu patrono; bem como os comprovantes de depósitos (Id. 60464457).

Assim, a requerida logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15), impondo-se a improcedência da lide.(...)

Destaco, mais uma vez, que cabia a requerente, ao ingressar com a ação, apresentar provas mínimas das suas alegações.

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação; tampouco da ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da demandante, de modo que não há que se falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito
”.

Como se vê, o MM. Juiz admitiu que a documentação apresentada pelas partes apeladas na contestação constitui prova satisfatória de fato impeditivo do direito alegado, consistente na efetiva celebração do contrato subjacente aos descontos na folha de pagamento da parte autora, e a tese recursal se resume à negativa da força probante do documento.

Cabe, portanto, apenas reexaminar o conjunto probatório dos autos e, no caso, referendar a conclusão sentencial porque, com efeito, há
prova satisfatória da celebração do negócio jurídico cuja existência é questionada na inicial
(cf. Id. no 151610539), assim como da disponibilização do crédito em conta de titularidade do autor (cf. Id. no

148
151608612
), cumprindo-me reforçar que competia ao autor exibir extrato de sua conta bancária indicada para recebimento dos valores para, assim, provar que não foi creditado montante similar na data aproximada da celebração do pacto; isso, porém, não ocorreu.

Relembro, ademais, que, embora a responsabilidade civil do Banco/réu seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

(...)

Então, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário do apelado, não há o que falar em configuração do dano moral indenizável.

(...)

Portanto, considerando que o réu/apelado demonstrou fato impeditivo do direito alegado pelo autor/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, restando comprovada a existência e validade do negócio jurídico, bem assim a legitimidade das cobranças das parcelas, não há falar em nulidade do contrato ou inexistência do débito, muito menos em dever de indenizar. ”

Não vejo reparo ou acréscimos a ser feito à decisão agravada, a qual está em consonância com a jurisprudência do eg. STJ.

A propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp n. 1.807.360/PB – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – j. 30/8/2021, DJe de 2/9/2021).

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1980044/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 14/12/2021, DJe 17/12/2021 -
destaquei
).

E, ainda, esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado” (
TJMT –
1a

Câmara de Direito Privado
– RAC 1001599-26.2019.8.11.0028 - Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

“
EMENTA
:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– RAC 1010565-02.2020.8.11.0041 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

“
EMENTA
:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAC no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Em que pesem as razões recursais, nota-se que
a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pelo agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo desprovimento do recurso justamente porque, fora
comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da agravante, de modo que não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral e muito menos em ilegalidade quanto essa modalidade de empréstimo.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023